Tribunal: TJDFT
Processo: 0739708-51.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUTOMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE. FALHA NO SISTEMA DE BOLSAS DE AR (AIRBAG). NÃO COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. DETERIORAÇÃO DO VEÍCULO. CONVOCAÇÃO PARA REPAROS PELA FABRICANTE. MOTIVO DIVERSO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de hipótese em que o autor ajuizou ação submetida ao procedimento comum com o objetivo de obter condenação da fabricante ao ressarcimento por danos materiais e morais. 1.1. No caso, o autor, ora apelante, sustenta que o acionamento indevido do sistema de bolsas de ar foi determinante para o acidente de trânsido aludido.
2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade. Assim, na responsabilização pelo fato do serviço dispensa-se a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa). Por isso, somente é necessária a comprovação do dano e a relação causal entre o resultado danoso e o serviço prestado (nexo de causalidade).
3. A convocação para reparos anunciada pela fabricante tem como objetivo evitar eventual projeção de fragmentos por ocasião do acionamento do sistema de bolsas de ar, causa distinta do problema relatado nos autos.
4. No caso em deslinde não foi comprovada (art. 373, inc. I, do CPC) a ocorrência de defeito do produto cuja responsabilidade possa ser imputada à ré.
5. Apelação conhecida e desprovida.